Tribunal: TJDFT
Processo: 0703369-86.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:
DESPACHO Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo Juiz da Terceira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e conflitos Arbitrais de Brasília em face do Juiz da Terceira Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal. Na origem, cuida-se de ação de cobrança ajuizada por CONDOMINIO DO MERCADO DO NUCLEO BANDEIRANTES em face de COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP. O autor requereu a desistência e a extinção do processo sem resolução do mérito (ID. 43626894). Desse modo, intimem-se as partes para manifestarem-se acerca do interesse no prosseguimento do feito. Após, retornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília-DF, 19 de abril de 2023. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0105